Tribunal: TJES
Processo: 0026584-49.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026584-49.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRA THEODORO SANTOS
APELADO: ERES COELHO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIDA. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E SÚMULA 54/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Adotando-se como critérios a função repreensora, preventiva e educativa, do lado do agente do ilícito causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista da parte lesada, considera-se razoável e proporcional a importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo a quo de indenização por dano moral, estando a mesma condizente com as quantias indenizatórias arbitradas ou mantidas por este egrégio Tribunal em liças análogas, envolvendo acidentes de trânsito sem vítimas fatais e sem debilidade permanente, inexistindo qualquer peculiaridade ao caso concreto que imponha a majoração de tal quantia.

2) A atualização da quantia foi indevidamente indicada pelo julgador monocrático, o qual estabeleceu que os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento, em contradição aos termos da Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual, em se tratando de hipótese de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem ser arbitrados a partir da data do evento danoso.

3)

É consabido que, a fim de mensurar o serviço prestado pelo defensor, deverão ser considerados os critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, e na hipótese em apreço, contudo, dada a baixa complexidade da demanda, e ainda, a revelia do réu, mostra-se adequado o percentual fixado pelo magistrado a quo.

4) Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRA THEODORO SANTOS
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o réu, Eres Coelho, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A sentença foi integrada por decisão que acolheu parcialmente aclaratórios para fixar como termo inicial de juros de mora a data da sentença, com base nos índices do TJES, nos termos da Súmula 362/STJ (fl.180).

Em suas razões recursais, a requerente pugna pela majoração do quantum arbitrado a título de dano moral, para R$ 20.000,00, tendo em vista ter sofrido inúmeras lesões em decorrência do acidente causado pelo réu. Também requer o provimento o recurso de apelação para alterar a forma de incidência dos juros de mora para a data do evento danoso, a fim de se adequar ao posicionamento atual da jurisprudência em casos de responsabilidade extracontratual, e majoração do percentual de honorários e sucumbência arbitrados em favor do patrono da parte autora, nos moldes do art. 85, §2º, CPC.

Sem contrarrazões.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Novo Código de Processo Civil, informando ainda que a requerente está isenta do preparo recursal. Assim, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Revelam os autos que, no dia 11/02/2013, por volta das 15:30 horas, na rua Moacir Gonçalves, em Garanhuns, Vila Velha/ES, a apelante foi atropelada pelo veículo GM/Blazer, placa MPM-3636.

A autora narrou ter sido atropelada por condutor que dirigia alcoolizado e em velocidade acima da permitida pela via, tendo aquele invadido a calçada na qual transitava a autora, atingindo-a, e depois, evadiu-se do local. Em razão do acidente alega ter sofrido graves lesões, imensa dor física, e ter sido submetida à cirurgia, mas permaneceu com sequelas e redução de capacidade funcional permanente.Assim, juizou a presente demanda pleiteando indenização pelos danos patrimoniais (pensionamento vitalício e restituição das despesas médias) e extrapatrimoniais (morais e estéticos) alegadamente sofridos.

Citado o réu, Eres Coelho (fl.57), este não apresentou defesa (fl.57-verso), sendo decretada na decisão saneadora a revelia do réu (fl.65/66), presumindo-se a veracidade das alegações autorais, na forma do art. 344, CPC.

Também restou constatado no Boletim de Ocorrência (fls.20/21) lavrado pela autoridade policial em anexo a ocorrência do acidente com atropelamento no local e no horário indicados pela autora. No referido documento consta registrado que o condutor se evadiu do local, sem prestar socorro à vítima, e detinha “visíveis sinais de embriaguez alcóolica”, logrando êxito a parte autora, portanto, em demonstrar por verossímeis suas alegações, possibilitando a aplicação dos efeitos da revelia - previstos no art. 344, CPC, e a conclusão pela culpa exclusiva do requerido.

Consoante art. 165 do Código Brasileiro de Trânsito, dirigir sob a influência de álcool constitui infração gravíssima, podendo, até mesmo, constituir crime.

Assim, considerando que o acidente se deu por incontroversa culpa exclusiva do réu, bem como o caráter ilícito de sua conduta e nexo causal com os alegados danos, passou o juízo a quo então a analisar a existência dos danos alegados e suas extensões, e analisando os documentos acostados à exordial aliados ao laudo pericial de fls. 104/124, concluiu-se pela ausência de danos estéticos – nenhuma debilidade permanente nos membros que a autora narra ter sofrido, alterações morfológicas ou cicatrizes que causem sentimento de humilhação, inferioridade e sofrimento, motivos pelo qual não houve acolhimento ao pedido indenizatório por danos estéticos.

Tampouco houve procedência do pleito de condenação do réu ao pagamento de plano de saúde vitalício, ante a inexistência de sequelas permanentes ensejadoras de tratamento prolongado.

Quanto à pretensão autoral de responsabilização do réu pela prestação de assistência médica à autora nos exatos valores das despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas, com curativos, tratamento psicológico, fisioterapia, prótese e sua manutenção, não houve apresentação sequer de narrativa (quiçá provas ou indícios) de tais gastos.

Houve, tão somente, condenação à reparação dos danos morais que a parte apelada causou à autora, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Fixadas de forma sintética as premissas da sentença, cinge-se a presente apelação em averiguar se o
quantum
devido a título de indenização por danos morais foi arbitrado em valor inexpressivo ou irrisório como alegado pela recorrente, diante do quadro fático apresentado.

Pois bem. Em relação ao dano moral, é inegável que o acidente gerou diversos transtornos e preocupações à recorrente a qual sofreu fratura de tíbia e passou por procedimento cirúrgico, fastando-se temporariamente do trabalho, conforme elementos dos autos – fls.22/24.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, sabe-se que esta deve ser realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o órgão julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

É dizer, por mais que seja certo que o requerente faça jus à reparação diante dos danos morais sofridos, não se pode olvidar que sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Com base em tais parâmetros e adotando-se como critérios a função repreensora, preventiva e educativa, do lado do agente do ilícito causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista da parte lesada, considero razoável e proporcional a importância total de
R$

6
.000,00
(seis mil reais) arbitrada pelo juízo a quo, estando a mesma condizente com as quantias indenizatórias arbitradas ou mantidas por este egrégio Tribunal em liças análogas, envolvendo acidentes de trânsito sem vítimas fatais e sem debilidade permanente, inexistindo qualquer peculiaridade ao caso concreto que imponha a majoração de tal quantia. Vejamos:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS DE MODO CORRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a controvérsia cinge-se em definir a configuração do dano moral e do dano material em razão de manobra irregular em via pública que ocasionou acidente de trânsito entre um automóvel e uma moto. 2. Sentença devidamente fundamentada ao fixar tão somente os danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
porquanto analisadas de forma detida as circunstâncias do caso concreto, a situação econômica do condutor do veículo, o abalo moral sofrido e o grau de culpa, diante do nexo causal entre a conduta negligente do motorista e o resultado danoso configurado pela lesão corporal. 3. O valor referente aos danos morais devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do seu arbitramento, ao passo em que os juros de mora devem termo como termo inicial a data do evento danoso. (Súmulas 362 e 54 do STJ). 4. No que diz respeito ao dano material com o fito de obter pensão mensal, este não merece acolhimento, porquanto o teor do Laudo Pericial e a inexistência de comprovação de acompanhamento médico não permitem concluir que o Autor esteja inábil para exercer o trabalho, de maneira que o pedido concernente ao dano material não deve ser acolhido 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - AC: 00359951820148080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. LESÕES FÍSICAS. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) As razões da apelação permitem compreender nitidamente o motivo do pedido de reforma da sentença, com argumentos que impugnam de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Preliminar de ausência de regularidade formal ou dialeticidade rejeitada. 2) Dinâmica dos fatos esclarecida pelo conjunto probatório trazidos aos autos (incluindo depoimentos testemunhais). Nada obstante a requerida estivesse parada em cruzamento, negligenciou ao arrancar seu veículo, sem cuidar o fluxo local, ocasionando a colisão com ciclista. 3) Em razão do acidente a autora experimentou danos materiais e morais em razão do agravamento de sua condição de saúde. 4) Levando-se em consideração a essência dos critérios para aferir o quantum indenizatório a título de dano moral, as peculiaridades do caso, os parâmetros estabelecidos por este
Sodalício para casos semelhantes, bem como a condição financeira das litigantes, reputa-se ser razoável a redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a atualização monetária da sentença. 5) Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APL: 00117595920168080047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO MENOR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Não houve comprovação da culpa exclusiva da vítima, que em nada contribuiu com o acidente. 2 Restou comprovada a culpa da condutora no acidente automobilístico, devendo ser mantida a responsabilidade dos Apelantes pelos danos sofridos pelo Apelado. 3 Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
deve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
3 Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.(TJES, Classe: Apelação, 002160005290, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

Dessa maneira, levando-se em consideração a essência dos referidos critérios, as peculiaridades expostas, os parâmetros estabelecidos por este Sodalício para casos semelhantes, bem como a condição financeira dos litigantes, entendo como razoável o quantum fixado na sentença a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que considero adequado às peculiaridades do caso
.

Não há como deixar de reconhecer que a atualização da quantia foi indevidamente indicada pelo julgador monocrático, o qual estabeleceu que os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento, em contradição aos termos da Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual, em se tratando de hipótese de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem ser arbitrados a partir da data do evento danoso.

Apenas a correção monetária é que incide a partir da data do arbitramento, em consonância com o disposto na Súmula nº 362 do Tribunal da Cidadania
1
.

Nesse particular, é válido ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que é dispensável a realização do
distinguishing

entre dano patrimonial e dano moral, haja vista que a aplicabilidade da súmula n° 54 do STJ abrange tanto danos patrimoniais quanto danos extrapatrimoniais, nos casos de responsabilidade extracontratual (
c.f.
Resp nº 1.479.864/SP; Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJe: 11/05/2018).

A apelante requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, aduzindo que o arbitramento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se ínfimo, ofendendo a equidade e o art. 85 do CPC.

É consabido que, a fim de mensurar o serviço prestado pelo defensor, deverão ser considerados os critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em apreço, contudo, em que pese a ação tramitar há mais de cinco anos, entendo que, dada a baixa complexidade da demanda, e ainda, a revelia do réu, mostra-se adequado o percentual fixado pelo magistrado a quo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para estabelecer que os juros de mora devam fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Sem a majoração de honorários prevista no §11º do art. 85, CPC.

É como voto.

1
Súmula nº 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.